Tribunal: STF
Processo: SE 4012
Classe: SE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-22
Data de publicação: 1992-10-22

Ementa:
SENTENÇA ESTRANGEIRA. Decisão da Justiça alemã que fixou pensão alimentícia a filhos menores. Homologação.
Existência de decisão anterior da Justiça brasileira proferida, nos autos da separação consensual do casal, no mesmo sentido. Ofensa à soberania nacional, art. 216 do RISTF. Impossibilidade jurídica do pedido.
Homologação indeferida.